Tribunal: TJES
Processo: 5008286-77.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008286-77.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NESTOR ANTONIO WANZELER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008286-77.2024.8.08.0021

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: NESTOR ANTÔNIO WANZELER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação reparatória cumulada com pedido de indenização por dano moral e material, ajuizada por consumidor contra empresa de telefonia. O autor alega falha na prestação de serviço de internet, que ficou inoperante após intervenção técnica no cabeamento, mesmo com as faturas quitadas. O serviço era utilizado para fins de trabalho. Após contato com a requerida e reclamação junto ao PROCON, o autor pleiteou o restabelecimento do serviço e indenização por danos materiais e morais.

2.
Em sua defesa, a ré arguiu preliminares de inépcia da inicial e complexidade da causa. No mérito, alegou que não houve interrupção perene dos serviços, que seguiram em funcionamento, e que os pagamentos eram realizados com atraso, o que poderia gerar interrupções temporárias.

3.
A sentença de primeiro grau confirmou a tutela deferida, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. O pleito de restabelecimento do serviço foi extinto sem resolução do mérito.

4.
A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a modificação integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos do recorrido ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor arbitrado para os danos morais.

5.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de internet por parte da requerida, gerando o dever de indenizar por danos morais, e se o valor fixado a título de danos morais na sentença de piso é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida e o dever de indenizar. Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do código de defesa do consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo código de defesa do consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

8.
Pois bem.
Ao analisar o conjunto probatório, verifico que este é suficiente para demonstrar a veracidade da tese autoral quanto à inoperância da internet fixa. A alegação genérica da requerida sobre a regularidade da prestação do serviço esbarra nos próprios documentos apresentados por ela, os quais, ao contrário do que pretende demonstrar, confirmam a existência de falhas e oscilações no fornecimento da internet banda larga, inclusive por ela expressamente reconhecidas na contestação (ID. 12480612 - pág. 2 e 13). Ainda que o autor não tenha trazido aos autos protocolos de atendimento que comprovassem os contatos realizados, verifica-se que a ausência desses registros não impede a formação da convicção do juízo diante dos demais elementos constantes nos autos.

9.
Ademais, quanto ao adequado funcionamento da internet, a visita técnica de ID. 12480612 - pág. 6 e o relatório de conexão de dados de ID. 12480614 - pág. 21 corroboram a versão autoral, pois evidenciam a existência de falha na prestação do serviço de internet. Como se observa, o relatório de visita técnica (ID. 12480612 - pág. 6) registra expressamente
“Defeito Banda Larga”
como motivo da visita e, traz nos campos complementares as seguintes informações:
“Razão complemento 1: REDE EXTERNA”, “razão complemento 2: TROCA CABO ÓPTICO (DROP)”
e
“Razão complemento 3: DANIFICADO”
. Tais dados vão ao encontro do que o autor relatou na petição inicial (ID. 12480595 - pág. 1), ao mencionar que a interrupção do serviço ocorreu logo após intervenção de técnico da requerida na caixa de entrada, bem como da informação prestada ao procon (ID. 12480599 - pág. 1), de que visualizou técnico da fornecedora mexendo na fiação externa e foi informado de erro na instalação.

10.
Além disso, o relatório de conexão (ID. 12480614 - pág. 21) demonstra que a última sessão com status de conexão se encerrou em 19/08/2024 às 20h02min24s, e o serviço somente voltou a registrar nova atividade no dia 24/08/2024 às 10h56min02s.
Esse intervalo de mais de quatro dias sem qualquer registro de conexão indica descontinuidade completa do serviço nesse período
, em consonância com o relato autoral de que ficou sem internet a partir do dia 20/08/2024. Diferentemente dos períodos anteriores, em que há registros contínuos de início e fim de sessões de conexão, a ausência total de registros nesse intervalo revela a interrupção integral do serviço, afastando a tese da requerida de regularidade da prestação.

11.
Outrossim, vejo que a parte autora tentou resolver a questão administrativamente, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada (ID. 12480599). De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando à atenção para os seguintes trechos da sentença:
“Também não prospera a alegação da ré de que a suspensão pode ter sido ocasionada por atraso de pagamentos. Primeiramente, se fosse o caso, deveria a ré ter indicado a que fatura se referia o suposto débito inadimplido, o que não fez. Ao contrário, afirmou que as faturas do autor estão em dia. além disso, na tela sistêmica de fl. 13 da defesa, consta que relatório de visita técnica, indicando que houve “defeito banda larga”, afastando qualquer culpa do autor na interrupção do serviço”.

12.
A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Entendo que

a indisponibilidade de internet representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade.

13.
Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, voto pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de piso parcialmente reformada, apenas para minorar a condenação dos danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos seus demais termos os seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1. “A falha na prestação de serviço de internet, evidenciada pela interrupção prolongada e ineficácia no atendimento ao consumidor, configura dano moral indenizável.”

2. “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando à reparação do dano sem configurar enriquecimento ilícito.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 6º, VI; CDC, art. 14; CDC, art. 12 a 25; Lei nº 9.099/95, art. 46.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito